Tribunal: TCU
Processo: 004.030/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Azair Ramos da Silva, como então Prefeito do Município de Queimados  RJ (gestão 2001 a 2004), Francisco Virgílio da Cruz Prado (falecido) e Flávio Campos Ferreira, como então secretários municipais de saúde do Município de Queimados  RJ, no período de 8/5/2002 a 1°/1/2005 e 2/1/2006 a 30/11/2007, respectivamente, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor de R$ 898.896,75, durante os exercícios de 2002 a 2007, a partir da modalidade fundo a fundo no âmbito dos tetos financeiros de epidemiologia e controle de doenças e de vigilância em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Azair Ramos da Silva, como então prefeito de Queimados - RJ (gestão: 2001 a 2004), além de Francisco Virgílio da Cruz Prado (falecido) e Flávio Campos Ferreira como então secretários municipais de saúde (gestão: de 8/5/2002 a 1°/1/2005 e de 2/1/2006 a 30/11/2007, respectivamente), diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor de R$ 898.896,75, durante os exercícios de 2002 a 2007, a partir da modalidade fundo a fundo no âmbito dos tetos financeiros de epidemiologia e controle de doenças e de vigilância em saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão do espólio de Francisco Virgílio da Cruz Prado (falecido) na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Azair Ramos da Silva, Carlos Rogério dos Santos e Flávio Campos Ferreira; 9.3. julgar irregulares as contas de Azair Ramos da Silva, além de Carlos Rogério dos Santos e Flávio Campos Ferreira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito sob a responsabilidade individual de Azair Ramos da Silva em face do seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 09/10/2002 480.000,00 9.3.2. débito sob a responsabilidade solidária de Carlos Rogério dos Santos e Flávio Campos Ferreira em face dos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 14/11/2007 5.000,00 14/11/2007 2.500,00 22/11/2007 5.000,00 9.3.3. débito sob a responsabilidade individual de Flávio Campos Ferreira em face do seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 03/10/2007 612,09 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.